Tribunal: TJBA
Processo: 8019283-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019283-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENILVA SOARES DIAS

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA. IMAGEM FALSIFICADA. "SELFIE FAKE". DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PARA 10 MIL REAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. TEMA 929 STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, reconheceu a fraude em contratação de empréstimo consignado (ID 103199445). A perícia técnica constatou que a fotografia (selfie) utilizada para validar o negócio digital não era da autora e apontou irregularidades na geolocalização. A sentença fixou danos morais em R$ 5.000,00 e determinou a restituição simples. A apelante busca a majoração da indenização, a devolução em dobro e o aumento dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado para atender às funções compensatória e pedagógica; (ii) verificar se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da falha na prestação do serviço; e (iii) analisar a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ, respondendo por fraudes cometidas por terceiros no âmbito de operações bancárias como fortuito interno.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável gera dano moral in re ipsa, dada a natureza alimentar da verba.

5. O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade da falha (validação de selfie de terceiro). A majoração para R$ 10.000,00 revela-se proporcional e alinhada à jurisprudência desta Terceira Câmara Cível.

6. A restituição deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. Segundo a tese fixada pelo STJ no Tema 929 (EAREsp 676.608/RS), a dobra independe de má-fé, bastando que a cobrança indevida afronte a boa-fé objetiva, o que se verifica na negligência do banco ao validar contrato fraudulento.

7. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, em atenção ao trabalho adicional na fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento:

1. A falha na segurança bancária que permite a contratação de empréstimo por terceiro mediante fraude biométrica gera dano moral presumido.

2. A repetição do indébito em dobro é cabível quando a instituição financeira realiza descontos indevidos em benefício previdenciário sem comprovar engano justificável, independentemente de má-fé, por violação à boa-fé objetiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019283-83.2022.8.05.0001, em que figuram como
Apelante
: RENILVA SOARES DIAS
e Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER de ambos os recursos para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

05